Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800895-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAIOWTON MARCAL SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800895-92.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FÁBIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

PACIENTE: CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA EXTREMA
, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0812118-76.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2021. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
IMPEDINDO QUE O PACIENTE CONTINUE PRATICANDO CRIMES, TRAZENDO AMEAÇA À SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO LOCAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0812118-76.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada por unanimidade de votos, na Sessão de Direito Penal no período de 23 a 25/11/2021. Não conhecimento;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e a conveniência da instrução criminal;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Fábio Teixeira de Oliveira, em favor do paciente CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direto da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante relata que o coacto foi preso preventivamente no dia 29/10/2021, em consequência da deflagração da operação da Polícia Civil denominada "Perfídia", pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face aos seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente feito foi impetrado em regime de Plantão Judiciário, ocasião em que o magistrado plantonista verificou que há prevenção do referido
writ
, enviando à minha relatoria (Doc. Id. nº 8014410 - páginas 1 e 2). A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8124829 - páginas 1 a 5) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0812118-76.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, no período de 23 a 25/11/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 7290349), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0812118-76.2021.8.14.0000, no período de 23 a 25/11/2021 (Acórdão Doc. Id. nº 7290349), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com vários envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, de maneira especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulto “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022